Tribunal: STF
Processo: ARE 1437785
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL. PROVIMENTO AO AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL MINISTERIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. FRAÇÃO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. HIPÓTESE DE AFASTAMENTO DO CARÁTER HEDIONDO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. REDAÇÃO TRAZIDA PELO PACOTE ANTICRIME. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. DECISÃO MANTIDA.



    O Pacote Anticrime trouxe como disposição expressa, tão somente, a exclusão da hediondez quanto ao delito de tráfico na sua forma privilegiada (artigo 112, § 5º, da LEP), o que difere do caso concreto, em que não reconhecida esta forma na condenação do ora recorrente. O referido parágrafo restou revogado porque consta tipificado o seu conteúdo nos incisos V e VII do art. 112 da LEP, alterados pelo próprio Pacote Anticrimes, não fazendo sentido e nem sendo necessária a manutenção do §2º, do art. 2º da Lei dos Crimes Hediondos. Ademais, o Pacote Anticrimes adotou o uso de porcentagem para a progressão de regime, abandonando a descrição em frações, por isso a revogação do referido parágrafo da Lei de Crimes Hediondos. Não houve a revogação ou qualquer alteração na legislação atinente ao caráter hediondo ou equiparado para o delito de tráfico de drogas. A única alteração foi quanto ao uso de porcentagem e não mais de frações para fins de progressão de regime e a tipificação da jurisprudência do STF quanto ao afastamento do caráter hediondo do tráfico de drogas na forma privilegiada.



    AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXIX, XL e XLIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente